Tribunal: TJES
Processo: 5008941-11.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
EMENTA
:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE EM RELAÇÃO À OPERADORA DE TELEFONIA. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA OPERADORA DE TELEFONIA PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente a instituição financeira e a operadora de telefonia ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de prejuízos decorrentes de fraude bancária perpetrada por terceiro.

II. Questões em discussão

2. Controverte-se acerca: a) Da responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas realizadas por terceiros que se utilizaram de seu número de telefone oficial para contatar o correntista, o que configura a hipótese de fortuito interno; b) Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica; c) Da configuração de dano moral indenizável em decorrência da falha na segurança do serviço bancário e da negativa administrativa de ressarcimento; d) Do cabimento da restituição em dobro dos valores subtraídos, e da existência de erro material no cálculo da condenação imposta na sentença; e) Da responsabilidade da operadora de telefonia pelos danos decorrentes da fraude bancária, e da existência de nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso.

III. Razões de decidir

3. A fraude bancária perpetrada por terceiro que se utiliza de canais de comunicação da própria instituição financeira para ludibriar o consumidor caracteriza-se como fortuito interno, pois inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida. Tal circunstância atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Afasta-se a tese de culpa exclusiva ou concorrente do consumidor quando os fraudadores utilizam de meios sofisticados para conferir aparência de legitimidade à comunicação, como o uso do número de telefone oficial do banco, induzindo a vítima a erro.

5. É dever da instituição financeira, diante da inversão do ônus da prova, demonstrar que as operações contestadas eram compatíveis com o perfil de consumo do correntista, sob pena de se configurar a falha no dever de segurança pela não detecção de transações atípicas.

7. A angústia e o abalo psicológico decorrentes da perda de expressivo montante financeiro, somados à frustração das tentativas de solução administrativa do problema, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

8. A condenação à restituição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, exige a demonstração de violação à boa-fé objetiva e cobrança indevida. Não sendo evidenciada a violação ao padrão de conduta exigido pela boa-fé objetiva, é devida a restituição na forma simples.

9. A responsabilidade civil da operadora de telefonia exige a demonstração de nexo de causalidade entre uma falha em seus serviços e o dano sofrido pelo consumidor. Ausente a prova de que a fraude bancária decorreu de falha específica no serviço de telefonia, e demonstrado que o prejuízo já estava consumado no âmbito do sistema bancário, rompe-se o nexo causal, afastando o dever de indenizar da operadora.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A conhecido e parcialmente provido. Recurso de Apelação da TELEFÔNICA BRASIL S.A. conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, por se tratar de fortuito interno, afastando-se a alegação de culpa exclusiva do consumidor quando este é induzido a erro por meio de canais que simulam os oficiais do próprio banco.

2. A restituição dos valores subtraídos em fraude bancária deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a violação à boa-fé objetiva.

3. A responsabilidade da operadora de telefonia em casos de fraude bancária depende da comprovação do nexo de causalidade entre falha em seus serviços e o prejuízo, o qual é afastado quando o dano se consuma por falha de segurança do sistema bancário."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14, e 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça; (TJES, Classe: Apelação Cível, 024220267702, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2023, Data da Publicação no Diário: 04/07/2023); (TJ-MG - AC: 50064550320218130686, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023); (TJ-SP - Apelação Cível: 1073235-71.2023.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 23/01/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2024).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008941-11.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: FRANCISCO CARLOS FURIERI e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE EM RELAÇÃO À OPERADORA DE TELEFONIA. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA OPERADORA DE TELEFONIA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente a instituição financeira e a operadora de telefonia ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de prejuízos decorrentes de fraude bancária perpetrada por terceiro.

II. Questões em discussão

2. Controverte-se acerca: a) da responsabilidade da instituição financeira por transações fraudulentas realizadas por terceiros que se utilizaram de seu número de telefone oficial para contatar o correntista, o que configura a hipótese de fortuito interno; b) da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica; c) da configuração de dano moral indenizável em decorrência da falha na segurança do serviço bancário e da negativa administrativa de ressarcimento; d) do cabimento da restituição em dobro dos valores subtraídos, e da existência de erro material no cálculo da condenação imposta na sentença; e) da responsabilidade da operadora de telefonia pelos danos decorrentes da fraude bancária, e da existência de nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso.

III. Razões de decidir

3. A fraude bancária perpetrada por terceiro que se utiliza de canais de comunicação da própria instituição financeira para ludibriar o consumidor caracteriza-se como fortuito interno, pois inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida. Tal circunstância atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Afasta-se a tese de culpa exclusiva ou concorrente do consumidor quando os fraudadores utilizam de meios sofisticados para conferir aparência de legitimidade à comunicação, como o uso do número de telefone oficial do banco, induzindo a vítima a erro.

5. É dever da instituição financeira, diante da inversão do ônus da prova, demonstrar que as operações contestadas eram compatíveis com o perfil de consumo do correntista, sob pena de se configurar a falha no dever de segurança pela não detecção de transações atípicas.

7. A angústia e o abalo psicológico decorrentes da perda de expressivo montante financeiro, somados à frustração das tentativas de solução administrativa do problema, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

8. A condenação à restituição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, exige a demonstração de violação à boa-fé objetiva e cobrança indevida. Não sendo evidenciada a violação ao padrão de conduta exigido pela boa-fé objetiva, é devida a restituição na forma simples.

9. A responsabilidade civil da operadora de telefonia exige a demonstração de nexo de causalidade entre uma falha em seus serviços e o dano sofrido pelo consumidor. Ausente a prova de que a fraude bancária decorreu de falha específica no serviço de telefonia, e demonstrado que o prejuízo já estava consumado no âmbito do sistema bancário, rompe-se o nexo causal, afastando o dever de indenizar da operadora.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A conhecido e parcialmente provido. Recurso de Apelação da TELEFÔNICA BRASIL S.A. conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, por se tratar de fortuito interno, afastando-se a alegação de culpa exclusiva do consumidor quando este é induzido a erro por meio de canais que simulam os oficiais do próprio banco. 2. A restituição dos valores subtraídos em fraude bancária deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a violação à boa-fé objetiva. 3. A responsabilidade da operadora de telefonia em casos de fraude bancária depende da comprovação do nexo de causalidade entre falha em seus serviços e o prejuízo, o qual é afastado quando o dano se consuma por falha de segurança do sistema bancário."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14, e 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça; (TJES, Classe: Apelação Cível, 024220267702, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2023, Data da Publicação no Diário: 04/07/2023); (TJ-MG - AC: 50064550320218130686, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023); (TJ-SP - Apelação Cível: 1073235-71.2023.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 23/01/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2024).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo BANESTES; conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela TELEFONICA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008941-11.2022.8.08.0024

APELANTES: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A e TELEFÔNICA BRASIL S.A.

APELADOS: FRANCISCO CARLOS FURIERI e ANCOBRAX SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
(BANESTES)
e
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória (ID 14486366), nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada por
FRANCISCO CARLOS FURIERI
e
ANCOBRAX SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
, que julgou procedentes os pedidos autorais para
CONDENAR
os réus, solidariamente, a restituir aos autores o valor de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) a título de danos materiais e a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a analisar as suas razões.

Na petição inicial (ID 14486087), os autores, ora apelados, narraram que foram vítimas de uma sofisticada fraude bancária, iniciada em 01 de fevereiro de 2022. Relataram que o autor Francisco Carlos Furieri, sócio-administrador da empresa Ancobrax, recebeu contato telefônico de um indivíduo que se passou por preposto do Banestes, utilizando-se, para tanto, do número de telefone oficial da instituição financeira, qual seja, (27) 3383-2030.

Sob o pretexto de realizar um procedimento de segurança para revalidação do dispositivo "Btoken", o fraudador induziu o autor a seguir instruções que permitiram o acesso indevido às suas contas bancárias, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica.

Em decorrência dessa ação criminosa, foram realizadas diversas transferências via PIX e TED, além da contratação de um empréstimo, totalizando um prejuízo material de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Alegaram, ainda, que, concomitantemente à fraude, sua linha telefônica, operada pela ré Telefônica, foi bloqueada, o que dificultou a imediata percepção e reação ao golpe.

Diante do exposto, pleitearam a condenação solidária dos réus à restituição em dobro do valor subtraído, perfazendo a quantia de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na sentença impugnada (ID 14486366), o douto Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos autorais. O magistrado sentenciante reconheceu a responsabilidade solidária de ambos os réus, fundamentando que a fraude só foi possível pela falha na segurança do sistema bancário e pela permissão de uso indevido da linha telefônica. Assim, condenou os réus, solidariamente, a restituir aos autores o valor de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) a título de danos materiais (repetição em dobro) e a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

Irresignados, ambos os requeridos interpuseram recurso de apelação, os quais analiso separadamente.

1
- RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A

Em suas razões recursais (ID. 14486370), o
BANESTES
alega, em síntese, que:
(I)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, não havendo nexo causal entre sua conduta e o dano alegado;
(II)
houve culpa exclusiva da vítima, que forneceu voluntariamente suas credenciais bancárias a terceiros;
(III)
inexistiu falha nos sistemas de segurança do banco, estando as operações realizadas dentro da normalidade técnica;
(IV)
as transações foram realizadas com uso de senha e dispositivo habilitado pelo próprio correntista, o que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira;
(V)
a sentença ignorou as provas documentais que indicam comportamento negligente do autor;
(VI)
a condenação à restituição em dobro deve ser afastada;
(VII)
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada ou, subsidiariamente, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

O recurso manejado pela instituição financeira cinge-se, essencialmente, ao reconhecimento da culpa exclusiva ou concorrente do consumidor e, subsidiariamente, ao afastamento da condenação à restituição em dobro e à exclusão ou minoração dos danos morais.

Primeiramente, é imperioso estabelecer o regime jurídico aplicável à relação estabelecida entre os autores e o banco apelante. No que tange ao autor Francisco Carlos Furieri, pessoa física, não há controvérsia acerca de sua condição de consumidor e da consequente incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia reside na aplicabilidade de tal diploma à pessoa jurídica Ancobrax Serviços Marítimos Ltda, que, embora utilize a conta corrente para suas atividades empresariais, também figura como destinatária final do serviço.

Com efeito, a pessoa jurídica Ancobrax, ao contratar os serviços bancários do apelante, se apresenta como destinatária final,
em uma clara posição de vulnerabilidade
diante da dependência de tais serviços
para que a manutenção da própria atividade empresarial, sob pena de inviabilizar negócios jurídicos que envolvam a transferência de recursos financeiros.

Conforme já decidiu o STJ, “em uma relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a
relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 1415864 SC 2018/0331384-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020).

Portanto, reconhecida aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas em análise (pessoa física x banco e pessoa jurídica x banco).

Fixada essa premissa, verifica-se que o banco apelante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que a fraude foi perpetrada por terceiros.

Tal alegação, contudo, não merece acolhimento.

A legitimidade
ad causam
é aferida
in status assertionis
, ou seja, com base nas alegações contidas na petição inicial. Os autores imputam ao banco uma falha no dever de segurança, intrínseco ao serviço prestado, o que, por si só, estabelece a pertinência subjetiva da demanda. A discussão sobre a existência ou não dessa falha e a eventual culpa de terceiros ou da própria vítima é matéria de mérito, que definirá a procedência ou improcedência do pedido, e não a ilegitimidade da parte.

Prosseguindo, o ponto central da controvérsia reside na aferição da responsabilidade do banco apelante pela fraude que vitimou os autores. A instituição financeira defende a tese de culpa exclusiva do consumidor, que teria, por negligência, fornecido seus dados a estelionatários. Tal argumento, contudo, não se sustenta diante das particularidades do caso concreto.

A atividade bancária, pela sua própria natureza, envolve riscos intrínsecos, entre os quais se incluem as fraudes e os delitos praticados por terceiros. A jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". O chamado
fortuito interno
é o evento que, embora decorrente de fato de terceiro,
insere-se no risco da atividade empresarial explorada
.

A tese de culpa exclusiva da vítima, para ser acolhida, demandaria a comprovação de que o consumidor agiu com manifesta negligência ou imprudência, de forma a ser o único causador do evento danoso. Não é o que se verifica nos autos.

Pelo contrário, a narrativa inicial, corroborada pelos documentos juntados, demonstra que os fraudadores se valeram de um ardil extremamente sofisticado, com potencial para ludibriar mesmo um consumidor diligente. O elemento crucial que afasta a culpa do consumidor é o fato de que o contato telefônico foi realizado a partir de um número de telefone que os próprios autores comprovaram ser o canal oficial de atendimento do Banestes, divulgado em suas plataformas.

Ao receber uma chamada de um número que confere com o contato oficial de seu banco, a confiança do consumidor é capturada, e a aparência de legitimidade da comunicação se estabelece de forma robusta. A partir do momento em que o fraudador se utiliza de uma falha que permite o mascaramento do número de telefone (
caller ID spoofing
), justifica-se o comportamento do consumidor que foi levado a erro.

Ademais, a responsabilidade do banco apelante se evidencia não apenas pela ocorrência da fraude em si, mas pela manifesta falha de seus mecanismos de segurança em detectar e bloquear as transações atípicas.

Conforme preceitua o artigo 14, § 1º, do CDC, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. No caso, foram realizadas múltiplas transferências de valores elevados e a contratação de um empréstimo em um curtíssimo espaço de tempo, operações que, somadas, destoavam flagrantemente do perfil de movimentação financeira dos correntistas.

Diante da inversão do ônus da prova, caberia ao banco apelante demonstrar, por meio de registros e análises de perfil, que tais operações eram compatíveis com o histórico dos clientes
. Todavia, a instituição financeira limitou-se a alegações sobre a regularidade formal das transações, sem comprovar que não seria possível aos sistemas de segurança detectar a fraude pela tipicidade das movimentações.

Portanto, configurado o fortuito interno e a falha no dever de segurança, impõe-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela reparação dos danos causados aos autores. Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE – CONTA CORRENTE –
APLICATIVO DO BANCO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS PIX – RISCO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA
– DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A tese de ilegitimidade aventada pelo banco apelante não deve prosperar. Isso porque a alegação de fato exclusivo de terceiro não pode ser utilizada para afastar a responsabilidade do banco réu, sobretudo em razão da teoria do risco do empreendimento, uma vez que o banco, que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, tem o dever de responder pela falha na prestação do serviço, independentemente de culpa. [...]
4. In casu, não se desconhece que o autor, por telefone, manteve contato e seguiu orientação de suposto funcionário do banco. Contudo, verifico que as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança. Digo isso pois os elementos coligidos aos autos indicam que houve uma falha na prestação do serviço pelo banco apelante, vez que foram realizadas movimentações atípicas e discrepantes na conta bancária do apelado, se comparadas ao seu perfil usual de consumo
. 5. Caberia ao banco cercar se de cautelas mais rigorosas para proteger seus clientes de atos fraudulentos de terceiros, uma vez que, oferecendo os serviços no ambiente virtual, tem a obrigação de manter sistema de segurança otimizado para a verificação e combate de eventuais fraudes. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024220267702, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2023, Data da Publicação no Diário: 04/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DO CONSUMIDOR.
"GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO" .
UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ) . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E NÃO EM DOBRO. TUTELA INDENIZATÓRIA. GOLPE DO MOTOBOY . ILÍCITO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços -
O chamado "golpe da falsa central telefônica" ou "golpe da falsa central de atendimento", praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ -
Verificada a irregularidade das transações efetuadas de forma fraudulenta perante a instituição financeira requerida e ausente prova da má fé do banco, merece provimento o pedido de seu cancelamento com a restituição simples dos valores cobrados do consumidor - A regularidade de transações realizadas com outras instituições e eventuais prejuízos gerados ao consumidor, bem como a necessidade de restituição desses valores demanda ação própria contra aquelas . (Des. Rui de Almeida Magalhães) - Descontos em conta e cobrança indevida em fatura de cartão de crédito do consumidor atingido geram recomposição material em correspondente medida e dano moral indenizável. (Des. Marcelo Pereira da Silva) . v.v. Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima. (Des . Rui de Almeida Magalhães). (TJ-MG - AC: 50064550320218130686, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023)

Apelação. Ação indenizatória. Falha na prestação de serviços bancários. Golpe da falsa central telefônica . Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré. 1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada . Razões de apelação que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença. 2. Efeito suspensivo ao recurso de apelação . Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito. 3. Responsabilidade civil. Instituição financeira . Fraude bancária. Cliente lesada por golpe perpetrado mediante ligação telefônica, aparentemente originada de telefone comercial do réu, por suposta funcionária com conhecimento de dados sigilosos da conta. Transferências sucessivas de valores vultosos, destoantes do perfil da autora, realizadas em curto período para terceiros. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ) . Falha na prestação do serviço (art. 14, 1º do CDC). Fragilidade do sistema de segurança de preservação dos dados pessoais da cliente e de informações de seu sistema, bem como em relação à eficaz verificação de operações que destoam do perfil de uso da parte autora. Operações inexigíveis em relação à autora . Rigorosa a restituição do indébito. Juros moratórios incidentes desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 4 . Honorários advocatícios bem fixados de acordo com os critérios delineados no art. 85, 2º do Código de Processo Civil e o princípio da causalidade. 5. Sentença mantida . Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1073235-71.2023.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 23/01/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2024)

No que se refere aos danos morais, a sentença condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título compensatório. A instituição financeira busca o afastamento ou, subsidiariamente, a redução de tal condenação.

A situação vivenciada pelos autores ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano. A subtração de uma quantia vultosa como R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) de contas bancárias, sendo uma delas de pessoa jurídica, gera um abalo psicológico profundo, caracterizado pela angústia, pela insegurança e pelo sentimento de impotência. A quebra da confiança depositada na instituição que deveria zelar por seu patrimônio, somada ao transtorno de ter que buscar a solução do problema administrativamente, sem sucesso, são fatores que amplificam o abalo decorrente da falha na prestação do serviço.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao caráter pedagógico-punitivo para o ofensor, sem implicar enriquecimento sem causa. Destarte, a condenação a título de danos morais deve ser mantida em sua integralidade.

Já no que concerne à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, verifico que a sentença condenou os réus à restituição da quantia de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), o que sugere a aplicação da restituição em dobro sobre o prejuízo material.
O banco apelante se insurge contra essa condenação
e,
neste ponto específico, assiste-lhe razão.

Primeiramente, cumpre salientar a existência de um evidente erro material no dispositivo sentencial. O prejuízo material incontroverso, decorrente das transações fraudulentas, foi de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).
A condenação à restituição em dobro, caso fosse cabível, deveria corresponder a R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), e não ao valor de R$ 340.000,00 fixado pelo juízo
a quo
.

Superado o erro material, passa-se à análise do mérito da restituição em dobro. O parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece o direito do consumidor cobrado em quantia indevida à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o EAREsp 676.608/RS, assentou que para a repetição do indébito em dobro são necessários: a cobrança indevida, o efetivo pagamento e a violação da boa-fé objetiva.

Contudo, no presente caso, a situação fática não se amolda perfeitamente a uma "cobrança indevida" realizada pelo banco. O que ocorreu foi uma falha de segurança que permitiu a subtração de valores por terceiros. A responsabilidade do banco é de reparar o dano causado por essa falha. A sanção da restituição em dobro possui natureza punitiva e visa coibir a prática de cobranças abusivas pelo próprio fornecedor.

Ademais, a r. sentença não apresentou qualquer fundamentação para justificar a aplicação da penalidade. Analisando as circunstâncias do caso, não se vislumbra a ocorrência de violação à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira em sua conduta.

Dessa forma, ausentes os pressupostos para tanto, a condenação à restituição em dobro deve ser afastada, para que a reparação do dano material se dê na sua exata extensão, ou seja, de forma simples, no montante de
R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)
.

Assim, o recurso do Banestes merece parcial provimento, apenas para decotar da condenação a restituição em dobro.

2
- RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Por sua vez, a apelante
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
(ID. 14486374) alega, em síntese, que:
(I)
a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
ao fixar condenação por danos materiais superior ao valor efetivamente pleiteado;
(II)
houve ausência de fundamentação válida para justificar a condenação em valor dobrado, violando os arts. 11 e 489 do CPC;
(III)
não há nexo causal entre a conduta da operadora e os danos sofridos, considerando que a fraude decorreu exclusivamente de falha na segurança bancária ou conduta da vítima;
(IV)
o uso empresarial da linha telefônica afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor;
(V)
inexistem elementos técnicos nos autos que vinculem a atuação da recorrente à efetivação do golpe.

A operadora de telefonia busca a reforma integral da sentença para que seja julgada improcedente a demanda em relação a si, sustentando, em síntese, a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pelos autores.

Neste ponto, a irresignação da apelante merece prosperar.

A imputação de responsabilidade civil, seja ela de natureza objetiva ou subjetiva, pressupõe a existência de três elementos indispensáveis: a conduta (ação ou omissão), o dano e o nexo de causalidade entre eles. Ainda que se admita a ocorrência de uma falha no serviço de telefonia, é imprescindível que os autores demonstrem que essa falha foi a causa direta e imediata do prejuízo financeiro experimentado.

No caso dos autos, os autores não lograram êxito em estabelecer o necessário nexo causal.
A fraude se consumou no ambiente bancário, por meio de uma falha de segurança da instituição financeira que não detectou as transações atípicas e não protegeu adequadamente as contas dos correntistas
. A conduta determinante para o dano foi a ação dos fraudadores, somada à vulnerabilidade do sistema bancário.

A participação da operadora de telefonia no evento danoso é meramente periférica e não se revela como causa adequada do prejuízo. Os autores alegam que a linha telefônica foi bloqueada, mas, como bem pontuado pela apelante, não há provas robustas sobre quem efetuou tal bloqueio. O documento de ID 14486093 apenas indica uma "Suspensão por perda ou roubo", solicitação que poderia ter partido tanto dos fraudadores quanto do próprio autor em um momento de pânico.

Mesmo que se admita, para fins de argumentação, que o bloqueio da linha tenha sido efetuado pelos criminosos, tal fato não se apresenta como a causa do dano material. O prejuízo financeiro já havia sido consumado pelas transferências bancárias fraudulentas, que foram autorizadas e processadas pelo sistema do Banestes.
A negativa administrativa do banco em restituir os valores (ID 14486094) demonstra que, ainda que o autor mantivesse pleno acesso à sua linha telefônica, ele não teria conseguido reverter o prejuízo já concretizado. O dano, reitere-se, já estava
caracterizado
.

A simples utilização de uma linha telefônica para a prática de um golpe não torna a operadora automaticamente responsável, especialmente quando a fraude em si depende de vulnerabilidades em sistemas de terceiros, como o sistema bancário. Não há nos autos qualquer elemento de prova que demonstre uma falha específica e determinante da Telefônica – como uma participação em vazamento de dados ou que o número objeto da manobra de
Call ID Spoofing
(falsificação de identificação de chamadas) seja vinculado à Telefonica.

Dessa forma, rompido o nexo de causalidade entre qualquer conduta da Telefônica e os danos materiais e morais sofridos pelos autores, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos em relação a ela.

3
- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para, no mérito:

a)

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, para reformar em parte a r. sentença, tão somente para afastar a condenação à restituição em dobro, fixando a indenização por danos materiais no valor de
R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do evento danoso (02/02/2022), até a citação, marco a partir do qual deverá incidir apenas a taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária.

b)

DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, para reformar integralmente a r. sentença em relação a esta, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais formulados em seu desfavor.

Em razão da sucumbência recíproca na demanda principal, readequam-se os ônus sucumbenciais. Condeno o
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (danos materiais e morais).

Condeno os autores,
FRANCISCO CARLOS FURIERI
e
ANCOBRAX SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
, ao pagamento dos 20% (vinte por cento) remanescentes das custas processuais. Condeno-os, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, para REFORMAR em parte a r. sentença, tão somente para AFASTAR a condenação à restituição em dobro e FIXAR a indenização por danos materiais no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do evento danoso (02/02/2022), até a citação, marco a partir do qual deverá incidir apenas a taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária; e, ainda,
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, para REFORMAR integralmente a r. sentença em relação a esta, JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos autorais formulados em seu desfavor. Outrossim, READEQUAR os ônus sucumbenciais para: CONDENAR o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (danos materiais e morais); CONDENAR os autores, FRANCISCO CARLOS FURIERI e ANCOBRAX SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA, ao pagamento dos 20% (vinte por cento) remanescentes das custas processuais; e, ainda, CONDENÁ-LOS ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da TELEFÔNICA BRASIL S.A., os quais FIXAR em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.